Tribunal: TJDFT
Processo: 0701221-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. COMPLEXIDADE DA MEDIDA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido liminar, interposto pela parte exequente em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília (ID 59820818) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada, porquanto seria necessária a nomeação de administrador-depositário (§2o art. 866 do CPC), procedimento que iria de encontro ao rito simples e célere dos Juizados Especiais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59819551). Ante os documentos apresentados pela parte agravante, defiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a parte agravante expõe que realizou as diligências possíveis, com o auxílio do Juízo, inclusive por meio de SISBAJUD (resultado - negativo) e RENAJUD (comprovantes anexos), porém a executada possui diversas restrições em todos os seus bens, incluindo os bens imóveis, assim como os demais encontram-se alienados fiduciariamente. Ainda segundo a parte recorrente, considerando que as tentativas de penhora online foram realizadas e restaram infrutíferas e que a empresa continua em pleno funcionamento e com vários empreendimentos gigantescos, pode-se concluir que ocorre a quase imediata transferência dos valores depositado em suas contas bancárias, a fim de frustrar o cumprimento das decisões judiciais. Defende que esse Tribunal se manifestou em diversos feitos pela viabilidade da decretação de penhora de percentual de faturamento da executada no âmbito dos Juizados Especial, bem como pela desnecessidade de nomeação de Administradores Judiciais, sendo suficiente a nomeação dos sócios, administradores e/ou representantes legais da executada como responsáveis por realizar os depósitos mensalmente, até a satisfação dos débitos, e apresentar a respectiva documentação comprobatória do valor do faturamento mensal, considerado de forma contábil, sob pena de desobediência à determinação judicial. Ao final, requer que seja conhecido e provido o recurso, sendo reformada a r. decisão do Juizado a quo, no sentido de deferimento da penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa agravada/executada, até o limite do valor da condenação.
4. Em contrarrazões (ID 61884923), a parte agravada alega que se mostra totalmente incabível o presente recurso, já que não consta tal fato no rol taxativo consignado no art.1.015 Código de Processo Civil. Afirma que não houve o esgotamento das medidas constritivas. Pede que não seja conhecido o Agravo em questão, e, caso conhecido, no mérito seja negado provimento.
5. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.
6. Nos termos dos arts. 835, X, e 866, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de faturamento da empresa devedora, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado.
7. De outro lado, os Juizados Especiais foram criados para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo (art. 98, I, da CF), sendo seus processos orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei 9.099/95).
8. Nesse contexto, diante da complexidade da medida, o procedimento de penhora de faturamento da empresa devedora é incompatível com o rito da Lei 9.099/95, de modo que a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários em face da recente decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais que decidiu pela não incidência de tal verba no caso de agravo de instrumento.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.